Tribunal: TJSP
Processo: 2183291-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

ação rescisória – Suposto advento de prova nova – Inocorrência – Ação originária para admissão de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

ação rescisória – Suposto advento de prova nova – Inocorrência – Ação originária para admissão de tempo de serviço celetista para adicional de tempo de serviço concedido após a conversão do regime para o estatutário – Julgamento de uniformização de jurisprudência não é prova nova nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil – Mudança de entendimento jurisprudencial não basta para a relativização da coisa julgada – Petição inicial indeferida – Ação extinta sem resolução do mérito nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III do Código de Processo Civil.